Tribunal: CARF
Processo: 10380.727520/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727520/2015-84
ACÓRDÃO
2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
ALEGAÇÕES DA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à impugnante apontar objetivamente, nos autos do processo, a
ocorrência dos fatos alegados, eis que a comprovação do fato alegado
constitui ônus probatório que desenganadamente cabe à defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer das
inovações recursais e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10380.727520/2015-84 , em face do acórdão no 07-38.361, na qual se julgou improcedente a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa
acima identificada, relativo ao processo administrativo 10380.727520/2015-84, o
qual inclui os seguintes autos de infração.
DEBCAD 51.078.087-3, no valor de 58.489,31, já acrescido de juros e multa de
ofício, referente às contribuições descontada dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
DEBCAD 51.078.088-1, no valor de R$ 32.791,48, já acrescido de juros e multa de
ofício, de exigência das contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos –
Terceiros.
DEBCAD 51.078.089-0, no valor de R$ 142.154,97, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social a cargo da empresa e as destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho – GILRAT.
4.2. As contribuições previdenciárias Patronais e Terceiros são incidentes,
também, sobre as remunerações declaradas em GFIP dos segurados vinculados a
outra pessoa jurídica SANTÉ SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ESCRITÓRIO LTDA-ME,
excluída do Simples Nacional a partir 01/2011, prestadora de serviços à
notificada.
4.3. Durante o procedimento fiscal na empresa SANTÉ SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO E ESCRITORIO LTDA-ME, foi apurado que a empresa SANTÉ
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS S/A, interpôs na relação trabalhista que mantinha com
os empregados que lhe prestavam serviços na sua atividade-fim, pessoa jurídica
optante pelo regime tributário Simples Nacional, com fins únicos de LOGRAR
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO que é conferido a micro e pequenas
empresas.
4.4. O contribuinte mantinha, financeiramente, as atividades da empresa do
Simples através de adiantamentos (2011) e Notas Fiscais, compras, (2012 e 2013)
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
3
emitidas pela empresa do Simples Nacional como vendas de produtos a EMPRESA
SANTÉ S/A.
4.5. O Fracionamento necessário a consecução dos objetivos sociais de uma
empresa em outra optante pelo SIMPLES se traduz em prejuízo para a seguridade
social devido ao não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e
terceiros, devendo o vínculo se dar com a suposta tomadora dos serviços. "É ilegal
a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se vínculo
diretamente com o tomador". (Enunciado n° 331 do TST)
Dito isto, continua seu relatório informando que o cálculo das contribuições
devidas pela empresa sobre a remuneração dos empregados foi elaborada
tomando por base o maior valor encontrado de base de cálculo de Contribuição
Previdenciária obtidos através do batimento da folha de pagamento contra os
valores constantes da GFIP entregues pela empresa

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ALEGAÇÕES DA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à impugnante apontar objetivamente, nos autos do processo, a ocorrência
dos fatos alegados, eis que a comprovação do fato alegado constitui ônus
probatório que desenganadamente cabe à defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a reforma da decisão
recorrida; 2) a impossibilidade de inclusão de valores a título de férias vencidas, aviso prévio
indenizado
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

I.
Da inovação recursal
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
4
Sustenta a recorrente a não incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores de férias vencidas e aviso prévio indenizado.
Todavia, tais argumentos não foram suscitados em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
5
RECURSO ESPECIAL. VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria
suscitada no recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não
cabe à instância especial responsável pela solução de divergências
jurisprudenciais adentrar ao reexame de provas já devidamente apreciadas pela
instância a quo tanto em sede de apreciação do recurso voluntário, quanto em
exame de embargos de declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que
reconhece a preclusão de matéria não impugnada, apresentada somente em grau
recursal, sob pena de afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de
jurisdição. NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS
FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão
de primeira instância se há convergência entre o entendimento do acórdão da
DRJ com os próprios fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e
muito menos alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA
INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
6
Número da decisão: 9101-006.971 Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO
MACHADO

Saliento, por fim, a existência de decisões proferidas em sede de recursos
repetitivos, como por exemplo, o Tema 1.238 do STJ, que terão sua aplicação realizada a critério
da unidade de origem.
Desta forma, não conheço das inovações recursais.

II.
Da reforma da decisão recorrida

Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Cabe, inicialmente esclarecer que o presente lançamento, ao contrário do que
afirma o impugnante, não tem como fato gerador de incidência de contribuição
previdenciária a remuneração de folha de pagamento não inclusa em GFIP da
empresa Santé Serviços de Alimentação e Escritório Ltda, CNPJ 10.140.183/0001-
02, excluída do Simples Nacional.
Em que pese a fiscalização ter mencionado a Santé Serviços em seu relatório, se
verifica claramente do exame procedido nos anexos dos autos de infração
DEBCADS 51.078.087-3, 51.078.088-1 e 51.078.089-0, que este tem como
exigência tão somente as diferenças apontadas no batimento entre a folha de
pagamento e a GFIP da empresa impugnante, no caso a Santé Alimentação e
Serviços S.A CNPJ 05.535.705/0001-27.
Conforme exame procedido também na GFIP da outra empresa, a Santé Serviços,
se constata claramente que as bases de cálculo da contribuição previdenciária
declarada, bem como a própria relação de segurados ali informados é totalmente
diferente dos segurado, cuja remuneração foi considerada no presente
lançamento. Ou seja, efetivamente, não foi contemplado nos autos de infração da
presente exigência contribuições previdenciárias originarias de empregados que
estão declarados e informados na GFIP da Santé Serviços de Alimentação e
Escritório Ltda, CNPJ 10.140.183/0001-02.
Oportuno esclarecer que em momento algum a fiscalização declarou que a
remuneração dos segurados da Santé Serviços estaria inclusa no presente
lançamento.
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
7
Como se pode denotar do relatório fiscal aqui reproduzido, a fiscalização,
apresenta nos itens 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, apenas um relato de caráter informativo,
no que traz para o presente processo os fatos apurados que envolveram
indiretamente a impugnante, tendo em vista que este participou de operações de
financiamento e contratação de serviços de mão de obra da citada empresa Santé
Serviços, o que ensejou a exclusão desta última do Simples.
A investigação procedida pela autoridade fiscal ensejou representação fiscal para
a exclusão do Simples Nacional da Santé Serviços e a fiscalização reproduziu, no
relatório do presente processo, informação sobre estes fatos, tendo em vista a
interligação operacional e financeira existente entre as duas empresas.
Entretanto, eventuais diferenças de contribuição patronal sobre bases de cálculo
da folha de pagamento e a GFIP da Santé Serviços, que é uma empresa com uma
massa salarial muito maior que a contemplada neste lançamento, não fazem
parte da presente exigência fiscal.
Assim, afasto os questionamentos apresentados pelo impugnante, relativos à
inclusão da folha de pagamento de outra empresa neste lançamento, tendo em
vista que este fato não ocorreu.
Verifico ainda que consta dos autos de infração, por meio de seus relatórios
anexos, que são parte integrante do mesmo, todas as informações necessárias
para o amplo conhecimento das autuações efetuadas, o qual apresenta
competência por competência, dados detalhados sobre os valores lançados. A
fiscalização traz aos autos, ainda, planilhas com valores extraídos da folha de
pagamento e da GFIP da Santé Alimentação e Serviços S.A CNPJ 05.535.705/0001-
27, a qual informa, por segurados e por competência, as divergências apuradas e
não oferecidas à tributação. No anexo, Fundamentos Legais do Débito FLD, consta
ainda toda a legislação que dá suporte jurídico ao lançamento.
No que se refere aos valores apurados, constata-se ainda que o impugnante
demonstrou ter amplo conhecimento dos fatos geradores que lhe foram
imputados, no que para isto, apresenta impugnação especifica para cada auto de
infração lavrado, bem como ainda anexa uma planilha detalhada, fls, 1419/1427,
a qual, a seu ver, justificaria as diferenças apontadas pela fiscalização, que são,
como já reiterado, exclusivamente relativas à empresa Santé Alimentação e
Serviços S.A CNPJ 05.535.705/0001-27.
Assim, não procede o argumento no sentido de que teria ocorrido cerceamento
de defesa, ou que o lançamento não permite a identificação, em separado, dos
trabalhadores, tendo em vista que todas estas informações estão detalhadas e
devidamente contempladas nos anexos que acompanham os autos de infração.
Em outro momento de sua peça de impugnação, o interessado afirma que no
RADA, ocorreu apropriação dos valores recolhidos por tomadoras de serviços
(código 2631) quando, a seu ver, a apropriação deveria ocorrer dos valores que
foram retidos na fonte,(11%), que constam das notas fiscais, situação que o
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
8
Auditor não se pronunciou, esquecendo que a responsabilidade por tais
recolhimentos não compete à autuada.
No entanto, comete equívoco o impugnante, uma vez que os valores dos
recolhimentos considerados e apropriados pela fiscalização, conforme consta do
demonstrativo RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados,
estão corretos. As GPS de código de arrecadação 2631 indicadas, foram
consideradas como crédito e dedutíveis da contribuição devida, em decorrência
de retenções sofridas sobre serviços prestados pela autuada, que nestes casos, foi
a própria Santé Alimentação, cuja GPS foi recolhida no CNPJ desta.
É de se esclarecer que estas guias apropriadas não se confundem com as
decorrentes de retenções de 11% sobre notas fiscais de empresas prestadoras de
serviço para a autuada (também no código 2631), cujo valor retido pode ser
compensado, mas pela cedente de mão de obra, e não pelo tomador dos serviços.
Ou seja, no caso de ser a Hypermarcas a tomadora, não há que se falar em
compensação de valores retidos.
Isto é o que determina o art. 31 da Lei 8.212/91, conforme segue:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia
20(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,
ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)Com relação ao Auto de Infração DEBCAD 51.078.087-3, no que se refere a
citação da competência 07/2009 no relatório fiscal, em que pese a fiscalização ter
cometido o equívoco, não se verifica qualquer prejuízo ao impugnante, tendo em
vista que este demonstrou ter amplo conhecimento do período relativo ao
lançamento, o qual se encontra perfeitamente e minuciosamente detalhado nos
anexos Discriminativo de Debito e nas planilhas demonstrativas do lançamento, a
qual traz todos os valores, competência por competência.
Ademais, a própria fiscalização, cita textualmente no mesmo relatório fiscal: “a
ação fiscal teve início em 25/02/2015 com a ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, onde se solicitou os elementos fiscais referentes ao
período fiscalizado, compreendendo de 01/2011 a 12/2013”.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
9
Em outro momento, a autuada alega que dos trabalhadores apontados como não
constantes da GFIP, todos teriam sido informados no “momento oportuno”.
Entretanto, em consulta as GFIPs da Santé Alimentação e Serviços S.A CNPJ
05.535.705/0001-27, se constata que, relativo ao período examinado, 2011 a
2013, estão lá registrados os mesmos segurados que foram objeto de cotejo com
a folha de pagamento da empresa, durante o curso da ação fiscal. Não consta
qualquer retificação nas GFIP enviadas, em “momento oportuno” como alega o
interessado. Cabe observar ainda que, ainda que fosse o caso, eventuais
retificações em declarações enviadas ao fisco, após instaurado procedimento
fiscal não são consideradas, haja vista a perda da espontaneidade.
Ainda com relação a planilha que se refere o contribuinte, anexada as fls.
1419/1427, se verifica que esta foi extraída da planilha apresentada pela própria
fiscalização, fls. 124/200, que serviu de base para o lançamento fiscal. Os valores
consignados são, em sua maioria, apenas meras repetições de dados. Se observa
ainda que o discriminativo anexado pelo impugnante mantem em grande parte
das competências a coluna GFIP em branco, o que ratifica os apontamento da
autoridade lançadora no sentido de que os segurados estavam registrados na
folha de pagamento e não constavam da GFIP. A planilha anexada apresenta
também, uma mensagem denominada “consta”, totalmente inócua, que nada
acrescenta com relação aos dados já apontados pela fiscalização, no
levantamento inicial. Destes fatos, tem-se que o contribuinte deixa de apresentar
provas documentais de suas alegações.
Da mesma forma, com relação aos recolhimentos que alega terem sido realizados,
compulsando os autos, nada consta que comprove a realização dos mesmos.
Com relação segurada Gabriela Andreza Jachetti Kist Souza, cita que esta registra
uma remuneração total de R$ 2.433,34, e que foi “apontado” desconto de
contribuição no valor de R$ 334,67, e que este fato demonstraria valores lançados
em desacordo com a legislação.
Entretanto, não procede estas afirmativas, tendo em vista que o valor constante
da planilha anexada pela fiscalização de R$ 334,67, decorre da folha de
pagamento da própria empresa, relativo ao desconto do segurado registrado
neste documento, conforme consta as fl. 138 dos autos. A fiscalização, neste caso,
apenas apurou a diferença entre o desconto informado na folha, R$ 334,67 e o
valor de R$ 90,66 declarado na GFIP, o que resultou na diferença de R$ 244,01,
objeto de lançamento fiscal.
Com relação ao auto de infração DEBCAD 51.078.088-1, não procede da mesma
forma, os argumentos apresentados, tendo em vista que o impugnante repisa os
mesmos questionamentos já trazidos, no sentido de que não poderia o fisco
lançar valores de outra pessoa jurídica, bem como que os trabalhadores teriam
sidos “informados na GFIP” e que os valores teriam sido recolhidos.
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727520/2015-84
10
O mesmo se aplica para o auto de infração DEBCAD 51.078.089-0, no que o
impugnante, para justificar os fatos geradores apurados pela autoridade
lançadora, simplesmente alega que os trabalhadores teriam sido devidamente
informados, conforme a comentada planilha fls. 1419/1427 que anexa, e cópias
de GFIP. Conforme já reiterado, a citada planilha anexa não logrou demonstrar os
argumentos trazidos e as GFIPs anexadas, são as mesmas que já foram objeto de
exame por parte da fiscalização, regularmente enviadas à Receita Federal do
Brasil.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer das inovações recursais e, na parte
conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 2242
DF CARF MF
Original